Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-48.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA OU ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO. SÚMULA 257 DO STJ. APLICAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO. ART. 7°, § 1° DA LEI 6.194/74. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, ‘a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização’ (STJ - AgInt no REsp 1769429/PR, DJe 11/03/2020).

2. O artigo 7o, § 1o, da Lei 6.194/1974, não autoriza compensação, mas apenas o exercício do direito de regresso pelo consórcio de seguradoras que paga a indenização à pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido.

3. A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 7.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula no 580 do Superior Tribunal de Justiça e Tema 898 da Jurisprudência do STJ).

4. Não pode ser entendida como sucumbência mínima a condenação da ré ao pagamento de montante equivalente a aproximadamente 31% (trinta e um por cento) da quantia inicialmente perquirida, devendo incidir o caput do art. 86, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e improvido.